Tribunal: STF
Processo: HC 266118
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.051.252/SP.



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado e teve a prisão preventiva decretada em razão da prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, IV e VI, do Código Penal). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou a medida acauteladora. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada:



    No caso, o Desembargador Relator do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao indeferir a liminar, consignou que



    Segundo a denúncia, A. era casado com a vítima J., com quem possuía uma filha. Tal relacionamento era marcado por conflitos decorrentes de dificuldades financeiras, além de desentendimentos motivados por sentimentos de exaustão emocional e suspeitas de infidelidade por parte de A. 



    Diante das constantes cobranças da vítima, A. teria decidido ceifar-lhe a vida, como forma de pôr fim às desavenças conjugais. Na data dos fatos, aguardou que J. se recolhesse ao leito e adormecesse. Em seguida, munido de arma de fogo de sua propriedade, uma pistola calibre .380, dirigiu-se até o quarto do casal, posicionou-se ao lado da vítima, efetuando um disparo à queima-roupa contra sua cabeça. 



    Após o exame sumário dos argumentos expostos, não se vislumbra, ao menos por ora, o fumus boni iuris e o periculum in mora necessários à concessão da medida postulada, somente cabível quando se tratar de manifesto constrangimento ilegal, detectado de imediato, o que não é o caso, mormente porque ciente do indeferimento do requerimento de flexibilização, reservando-se, a D. Turma Julgadora a análise do pedido, em toda a sua extensão. 



    Indefiro a liminar.



    [...] a decisão que indeferiu a liminar na origem não se mostra teratológica ou manifestamente ilegal, inviabilizando a superação do óbice sumular [Súmula 691/STF]. 



    Desse modo, a apreciação de tais teses por este Tribunal Superior, antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado competente na origem, configuraria indevida supressão de instância.



    [...]



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, “com a imediata expedição de contramandado de prisão”.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de dezembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente